Tribunal: TCU
Processo: 004.083/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na utilização de recursos financeiros oriundos do bloco de financiamento de Média e Alta Complexidade (MAC), no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Darci José Lermen, Manoel Evaldo Benevides Alves e Marcelo Aires Marques, respectivamente prefeito e secretários municipais de Saúde e de Fazenda de Parauapebas - PA à época dos fatos, em razão de irregularidades na utilização de recursos financeiros oriundos do bloco de financiamento de Média e Alta Complexidade (MAC), no exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Darci José Lermen (ex-Prefeito) e Marcelo Aires Marques (ex-Secretário Municipal de Fazenda); 9.2. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, no que tange à responsabilidade do Sr. Manoel Evaldo Benevides Alves (ex-Secretário Municipal de Saúde - Falecido), em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em relação a este responsável, haja vista que a citação do espólio, na pessoa da inventariante, se deu decorridos mais de treze anos dos fatos apontados, trazendo prejuízos ao contraditório e ampla defesa, e com fundamento no art. 212 c/c o inciso II do art. 169 do Regimento Interno/TCU; e 9.3. restituir os autos à secretaria, para a adoção das providências relativas ao encerramento do processo e realização das comunicações cabíveis.